Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-20.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais – Danos morais – Inocorrência – Alteração dos honorários sucumbenciais – Impossibilidade – Honorários arbitrados nos termos do art. 85, §2°, do CPC – Recurso não provido.